Tribunal: TJDFT
Processo: 0723037-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723037-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: BIRELLO CIA LTDA, YARA CHRISTOVAM BIRELLO, MARCO CESAR PEREIRA, ESPOLIO DE WALTER BIRELLO D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2023 17:20:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator